Tribunal: TJDFT
Processo: 0732553-49.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMPRESA PARCEIRA REGISTRADA PARA RECEBIMENTO DE CITAÇÕES E INTIMAÇÕES. CITAÇÃO ELETRÔNICA VÁLIDA. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. APLICAÇÃO DOS EFEITOS MATERIAIS DA REVELIA. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DEBITO C/C INDENIZAÇAO POR DANOS MORAIS”. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. CESSÃO DE CRÉDITO. POSTERIOR ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA COMPROVADO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS “IN RE IPSA” CONFIGURADOS. “QUANTUM” MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre excepcionalmente, nos casos em que é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, rejeitado.

2. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que declarou inexistente o débito de R$ 101,52 e o condenou na obrigação de excluir o registro da dívida cobrada junto aos assentamentos de proteção ao crédito (ID. 38037003), bem como de a pagar ao autor indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00.

3. Nas razões recursais, suscita a inaplicabilidade dos efeitos da revelia, ante a ausência de citação da pessoa jurídica e de cadastro de seu patrono no processo, motivo pelo qual não havia ciência a respeito da audiência designada.

4. No mérito, relata que não é responsável pelos fatos narrados pelo autor, pois o crédito foi cedido à terceiro (Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros). Sustenta ausência de falha na prestação de serviço, ante a regularidade da cobrança por inadimplemento de dívida e falta de nexo causal entre a conduta do Banco com os supostos danos causados ao consumidor.

5. Aduz que o extrato (ID 38037003) que fundamentou a condenação se baseou em “prova frágil”, não é oficial já que foi emitido por fonte não credenciada[1]. Afirma que as provas apresentadas pelo autor foram produzidas de forma unilateral e, por isso, não são suficientes para comprovar o direito alegado.

6. Assevera que, mesmo após a cessão, é cabível, ante a ausência de pagamento, a manutenção do registro dívida em órgão de proteção ao crédito. Alega que o autor não comprovou os supostos danos morais que alega ter suportado em razão dos fatos narrados na inicial.

7. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial ou, subsidiariamente, afastar a condenação ao pagamento de danos morais ou, se o caso, reduzir o valor do quantum fixado na sentença.

8. Inicialmente, no tocante à alegada ausência de citação, necessário esclarecer que a Portaria GC 160 DE 11 de outubro de 2017 (alterada pela Portaria GC 140 de 17/09/2018) regulamenta o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.

9. Em consulta à lista de empresas cadastradas para o recebimento de citação/intimação via sistema PJe, verifica-se que o recorrente é um parceiro[2] que optou por receber citações e intimações via sistema (https://pje-parceiro-expedicao-eletronica.tjdft.jus.br/).

10. Assim, se a parte está cadastrada como parceira eletrônica, as citações e intimações poderão ser realizados de forma eletrônica, de modo que não há se falar em ocorrência de qualquer nulidade em razão da ausência de publicação em diário oficial ou emissão de carta registrada.

11. Ressalta-se que, ainda que os advogados tenham expressamente requerido a intimação por meio de publicação em nome dos patronos indicados (ID 38036964), prevalece a intimação eletrônica, que possui status de intimação pessoal (§ 6o do art. 5o da Lei no 11.419/2006), por ser forma especial sobre a genérica, estabelecida no art. 4o da Lei no 11.419/2006, sobretudo quando ocorrida em momento anterior à publicação no DJe[3].

12. Demais disso, verifica-se que o réu se manifestou no processo no dia 16/12/2021 (ID 111701202) antes mesmo da designação do dia 13/06/2022 para a realização da audiência, acerca da qual o sistema registrou ciência em 28/03/2022, com mais de 70 (setenta) dias de antecedência. Logo, não há se falar em ausência de citação e vício processual.

13. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC e assentado no enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

14. Nesse passo, a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII).

15. Na hipótese, o documento referente a consulta realizada pelo autor[4] no dia 16/02/2022 (ID 38037003), demonstra que o réu inseriu (20/08/2019) o nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito por dívida referente ao contrato de cartão de crédito e, mesmo após deixar de ser credor da obrigação, seja em razão da cessão do crédito à terceiro ou do posterior pagamento da dívida (quitação do acordo em 15/06/2021 – recibo de pagamento ID 38036991), não efetuou a baixa do registro.

16. Evidente, portanto, que, a despeito da cessão do crédito e do posterior pagamento do débito, o réu manteve indevidamente o registro da dívida vinculada ao nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito.

17. O réu afirma que o documento apresentado pelo autor, obtido por meio não oficial, não comprova a efetiva inserção de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, mas deixou de apresentar qualquer prova documental a infirmar os documentos apresentados, o que reforça a verossimilhança dos fatos narrados pelo demandante.

18. Ocorre que a mera alegação de inexistência de defeitos na prestação dos serviços, desacompanhada de documentos ou quaisquer outros elementos de prova a infirmar os fatos e documentos apresentados, não isenta o Banco da responsabilidade pelos danos causados ao consumidor em razão da manutenção indevida de seu nome em órgão de proteção ao crédito.

19. Desse modo, não se desincumbiu o recorrente do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC).

20. Por certo, da comprovação do pagamento da dívida, decorre a irregularidade da inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes.

21. Assim, não merece reparo a sentença que declarou a inexistência de débito vinculado ao contrato de cartão de crédito celebrado entre as partes e, por conseguinte, condenou o réu na obrigação de excluir o registro da dívida indevidamente cobrada do autor, dos cadastros de proteção ao crédito.

22. Quanto ao dano moral indenizável, observa-se que, no caso em comento, restou configurado.

23. No caso, a manutenção do nome do autor em órgãos de proteção ao crédito tornou-se indevida e ampara a condenação do réu na obrigação de reparar os danos morais sofridos pelo consumidor, pois tal conduta viola os direitos da personalidade, notadamente seu nome, sua imagem e sua honra. Trata-se de dano moral configurado in re ipsa, motivo pelo qual prescinde de comprovação.

24. Confira-se[5]: “2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, prescinde de prova.” AgInt no AREsp 1838091/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021).

25. Válido trazer à baila, ainda, precedente da 8a Turma Cível do TJDFT:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. MANUTENÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. 1. A responsabilidade da instituição financeira perante os consumidores é de natureza objetiva, conforme estabelece o art. 14 do CDC, de modo que, para ser configurada, basta a demonstração do dano e do nexo de causalidade com a pessoa jurídica. 2. Segundo o teor da Súmula 548/STJ, "Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito.", considerando-se ilícita a manutenção indevida de dívida em nome do Requerente no Serasa, após o efetivo pagamento, por mais de 1 (um) mês. 3. Havendo a manutenção indevida do nome do consumidor em cadastro de devedores, o dano moral é presumido (in re ipsa), prescindindo de provas, nos termos da jurisprudência do EG. TJDFT. 4. Apelação conhecida e parcialmente provida. (Acórdão 1605435, 07357371920218070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2022, publicado no DJE: 29/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

26. Analisadas as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, o valor arbitrado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de reparação por dano moral, mostra-se razoável e proporcional, além de suficiente a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido, motivo pelo qual, deve ser mantido.

27. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.

28. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.

29. Recurso conhecido e improvido.

30. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 55, Lei no 9.099/95), estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC.

31. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] Site: https://credlocaliza.com.br/sistema/imprimir2.php?id_pesquisa=11319598

[2] Data do cadastro: 14/11/2018

[3] Precedentes do STJ: (EAREsp 1663952/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/05/2021, DJe 09/06/2021); (AgInt no AREsp 1.330.052/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 29/04/2019); (AgInt no AREsp 1.399.519/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)

[4] Site: https://credlocaliza.com.br/sistema/imprimir2.php?id_pesquisa=11319598

[5] Outros precedentes: (Acórdão 1432355, 07214739420218070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 5/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1605019, 07421842320218070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 31/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1436924, 07234892120218070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2022, publicado no PJe: 21/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1399905, 07072884420188070005, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2022, publicado no DJE: 22/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1388405, 07061218220208070017, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 6/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)